Tribunal: TJES
Processo: 5000002-31.2021.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000002-31.2021.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MACHADO TESCH
RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, TER ADQUIRIDO CINCO HOLOFOTES REFLETORES NO SITE DA DEMANDADA PELO VALOR TOTAL DE R$195,34 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), INCLUÍDO O FRETE. INFORMA NÃO TER RECEBIDO OS PRODUTOS, MESMO APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL PELA REQUERIDA. ARGUI NÃO TER SOLICITADO O CANCELAMENTO DO PEDIDO OU A DEVOLUÇÃO DO VALOR, CONTUDO RECEBEU UM E-MAIL DA DEMANDADA COM INFORMAÇÃO SOBRE O ACEITE DA DEVOLUÇÃO DO VALOR. A REQUERIDA ADUZIU QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SEU SERVIÇO E QUE FORA DISPONIBILIZADO VALE COMPRAS NA DATA DE 26/10/2020. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR O REQUERIDO A PAGAR À REQUERENTE A QUANTIA DE R$195,34 (CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS). RECURSO DA PARTE AUTORA EM QUE PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É INCONTROVERSO QUE A DEMANDADA PROCEDEU COM O CANCELAMENTO UNILATERAL DA COMPRA REALIZADA PELA PARTE AUTORA. CONTUDO, EM QUE PESE O RECONHECIMENTO NA SENTENÇA DO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELA PROMOVENTE, INSTA ESCLARECER QUE TAMBÉM É CABÍVEL A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. HOUVE O RECONHECIMENTO, PELA PARTE RÉ, DO PAGAMENTO DO PRODUTO NO DIA 22/09/2020, SENDO INFORMADO A CONSUMIDORA A PREVISÃO DE ENTREGA PARA O DIA 07/10/2020. CONTUDO, APENAS EM 22/10/2020 A REQUERIDA INFORMOU À REQUERENTE ACERCA DO CANCELAMENTO DA COMPRA. EXTRAPOLA O RAZOÁVEL E VIOLA A BOA FÉ, O DIREITO À INFORMAÇÃO JUSTA E ADEQUADA AO CONSUMIDOR, NÃO SE TRATANDO DE MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUTORA AGUARDOU POR TODO O PERÍODO PROMETIDO DE ENTREGA, SEM SATISFAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, A QUAL PODERIA PRONTAMENTE TER INFORMADO A AUSÊNCIA DE ESTOQUE E OFERECIDO AS OPÇÕES AO CONSUMIDOR.
RESTA CLARO O DEVER DE INDENIZAR MORALMENTE ANTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA. NO TOCANTE À FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, RESTA CONSOLIDADO, TANTO NA DOUTRINA COMO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA O ENTENDIMENTO DE QUE A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, COMO A SITUAÇÃO ECONÔMICA DA AUTORA, O PORTE ECONÔMICO DA EMPRESA RÉ, O GRAU DE CULPA E A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SANCIONATÓRIO E SEU CARÁTER PEDAGÓGICO. ARBITRO O VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS À AUTORA,
ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
NO MAIS, MANTENHO OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.